Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE TRABALHO EXTERNO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, uma vez que o artigo 35, § 2o, do Código Penal, ao dispor que o trabalho externo é admissível (e não obrigatório), deixa clara a intenção do legislador em condicionar tal benesse ao critério do Magistrado.

2. No caso dos autos, correta a decisão que deixou de conceder os benefícios externos ao apenado, tendo em vista a ausência de implementação de medidas tidas como necessárias, como participação no grupo “Sexualidade Saudável”, para adequar o perfil psicológico do apenado, que cumpre pena por estupro de vulnerável, e torná-lo apto a retornar ao convívio social de forma gradativa.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a proposta particular de trabalho apresentada pelo ex-empregador do sentenciado e condicionou a avaliação dos benefícios externos à efetiva comprovação de participação em grupo de atendimento psicossocial.